Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700804-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIZELE CAVALCANTE FERNANDES XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0711957-28.2023.8.07.0018, pela qual rejeitou a impugnação oposta ao cumprimento de sentença coletiva movido por GIZELE CAVALCANTE FERNANDES XAVIER, que pretende o recebimento de restituição de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação em Políticas Sociais, com amparo na sentença coletiva proferida na ação movida em face dos agravantes pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF, nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, julgado pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os agravantes buscam a reforma da decisão agravada e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para que o crédito seja corrigido pelo índice INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Consignam que o título prolatado na ação coletiva objeto do cumprimento de sentença fixou a determinou aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro de 2021, e a SELIC após essa data, sem a incidência de juros, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, mas que em grau recursal foi determinado que deve “...ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Fazem referência ao cálculo apresentado junto à impugnação ao cumprimento de sentença, elaborado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade do Governo do Distrito Federal, onde consta, com amparo na Lei Complementar no 435/2001, a defesa da tese de que o débito deveria ser atualizado pelo INPC até fevereiro de 2017, e, a partir de então, pela SELIC. Defendem a aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), a fim de que seja observada a regra isonômica de acordo com a previsão e incidência da SELIC pela legislação da entidade tributante. Afirmam que foi dado provimento ao recurso de apelação na ação coletiva, a fim de acolher a tese sustentada pelos recorrentes, no sentido de que “...a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais”. Concluem que, independentemente de o acórdão proferido na ação coletiva ter mencionado a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 a partir de dezembro de 2021, deve incidir a SELIC desde março de 2017, pois “...embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” Em tese alternativa, defende que não poderia ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença sem prévia remessa dos autos à Contadoria Judicial para revisão da conta de liquidação proposta pela agravada, por versar sobre alegação de excesso de execução, que considera tratar de matéria de ordem pública. Alega que o fato de se tratar de execução movida contra a Fazenda Pública, não se pode presumir como corretos os cálculos propostos pela agravada, e ressalta que “...deve ser reconhecida a possibilidade, a qualquer tempo, de verificação dos cálculos apresentados pelo exequente por meio da contadoria judicial, ainda mais considerando a provocação do Distrito Federal”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 592,44, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 16.027,88, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso”. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. De plano, cumpre consignar acerca da utilização do débito fazendário em questão, que a utilização do INPC como índice de correção monetária na hipótese decorre de sua natureza previdenciária, encontrando-se não penas em consonância com as teses firmadas pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, como expressamente esclarecido no próprio acórdão n. 1667287 no julgamento da APO 0704860-45.2021.8.07.0018 pela 1a Turma Cível desta Corte. Cumpre referir, ainda, que não parece proceder a alegação sustentada nas razões recursais, de que teria havido a reforma do título judicial em sede recursal, para acolher ao pedido de aplicação da taxa SELIC desde março de 2017, na forma em que defendida pelos agravantes. Isso porque, do título judicial exequendo pode-se colher, ainda, a determinação da aplicação como indexador de correção monetária e compensação de mora a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, a qual impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. O que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado pela Primeira Turma Cível no julgamento da Ação Coletiva no 0705557-95.2023.8.07.0018, quando determinou, com julgamento exauriente de mérito, a forma incidência dos encargos moratórios para atualização da obrigação reconhecida na sentença. Ressalto, ademais, que não sobreveio após a prolação do acórdão em execução qualquer alteração no sistema normativo ou nos entendimentos jurisprudenciais qualificados dos Tribunais Superiores a respeito da matéria em apreço, de modo não há justificativa para uma possível relativização da coisa julgada que pesa sobre a matéria expressamente apreciada pelo título judicial em execução. Assim, de tudo que se apura, os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado. Dessa forma, em uma análise apriorística do tema, reputa-se adequado o tratamento dado pela decisão agravada ao rejeitar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal na origem para aplicar o INPC para a correção monetária e o índice da caderneta de poupança para os juros de mora (Tema 905/STJ) até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), e, a partir de 9/12/2021 a Taxa SELIC para ambos. Por fim, também não se verifica relevância na pretensão recursal quanto ao pedido de remessa dos processos de origem à Contadoria Judicial para revisão das contas da agravada. Como corolário do princípio da inércia da jurisdição, é ônus da parte executada apresentar questionamentos específicos em face das planilhas atualizadas do débito apresentada pelo exequente. Por essa razão, a Contadoria Judicial não se presta a auxiliar a parte devedora na impugnação dos cálculos do credor. Trata-se de órgão de auxílio ao Poder Judiciário, com atuação reservada para as hipóteses em que o Juízo possui dúvidas diante das contas apresentadas pela parte interessada, conforme disposto no art. 524, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. No caso dos autos, os agravantes não apresentaram nenhuma outra impugnação específica em face da liquidação proposta pela agravada, além da questão já elucidada, pela qual alegou excesso de execução na ordem de R$ 592,44 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), mediante pedido de aplicação de índices de atualização diversos do que restou estabelecido no título judicial. Portanto, não se verifica nada mais a esclarecer pela Contadoria Judicial, considerando a efetiva extensão da impugnação ao cumprimento de sentença Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado a quo, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (07180252420188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 25/02/2019) 3. Considerando-se que a parte agravante não se desobrigou do ônus de trazer aos autos elementos probatórios que justifiquem a incorreção dos cálculos impugnados, há de se manter a decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1170257, 07031683620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator